Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. PROCEDÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. O provimento de recurso para julgar procedente o pedido de habilitação de crédito em processo falimentar importa na procedência do pedido deduzido no incidente processual originário, razão pela qual deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Embargos de declaração providos.